Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. PAGAMENTO NEGADO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME CONSORCIADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Sujeita-se às normas consumeristas os ajustes entabulados por meio de contrato de consórcio para aquisição de veículo ajustado entre pessoa natural e a administradora, tendo em vista que o respectivo negócio jurídico diz respeito a fornecedor de produto durável - veículo consorciado - e a aderente tecnicamente vulnerável, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. 1.1. Tratando-se de relação de consumo, constitui-se solidariedade entre a instituição financeira requerida e a empresa administradora do consórcio, pois integram uma mesma cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Precedentes desta Corte. O Banco do Brasil S/A é, portanto, parte legítima, dada a solidariedade existente com a BB Administradora de Consórcios S/A, para figurar o polo passivo de demanda ajuizada pelo consorciado em razão de negativa de pagamento da carta de crédito.
2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, há afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado.
3. Em se tratando pedido de dano moral cujo fato gerador refere-se a descumprimento contratual, faz-se necessário analisar se tal desrespeito ao contrato havido entre as partes resultou em excepcional ofensa aos atributos da personalidade. 3.1. No caso dos autos, muito embora reconhecida a existência de consideráveis aborrecimentos gerados pelo descumprimento do contrato, não se constatou a presença de circunstância extraordinária capaz de causar efetiva ofensa à personalidade do consumidor, o que afasta a pretensão compensatória formulada pela parte.
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, com o desprovimento tanto da apelação quanto do adesivo.